Tribunal: TJDFT
Processo: 0743745-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743745-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: MONICA BALDONI D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 73194876, esta Relatoria não conheceu da apelação interposta por Via Empreendimentos Imobiliários S/A, diante da inadequação da via recursal eleita, com fundamento no art. 932, III, do CPC, combinado com o art. 17 da Lei 11.101/2005. A recorrente interpõe agravo interno ( ID 74167437). Alega que os acórdãos paradigmas citados na decisão monocrática referem-se a habilitações de créditos ajuizadas antes da homologação do Quadro Geral de Credores, o que não é o caso dos autos. Sustenta que próprio juízo a quo converteu os autos em ação de retificação do Quadro Geral de Credores, pois a referida ação foi proposta após a homologação do QGC. Por ora, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Reautue-se o processo para Agravo Interno. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator